Tribunal: TJSP
Processo: 2194939-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de substituição de bem penhorado. Insurgência dos executados. Alegação de que o imóvel penhorado serve de residência habitual a uma das herdeiras. Oferecimento de outro apartamento no mesmo edifício. Requisitos do artigo 829, parágrafo segundo, do CPC não demonstrados. Ausência de comprovação documental do uso

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de substituição de bem penhorado. Insurgência dos executados. Alegação de que o imóvel penhorado serve de residência habitual a uma das herdeiras. Oferecimento de outro apartamento no mesmo edifício. Requisitos do artigo 829, parágrafo segundo, do CPC não demonstrados. Ausência de comprovação documental do uso residencial alegado. Imóvel oferecido em substituição onerado por caução locatícia. Bem caucionado que não oferece garantia adequada à execução. Matrícula do imóvel substituto apresentada apenas após embargos de declaração. Comportamento processual incompatível com a diligência esperada. Recusa justificada do exequente diante da não demonstração de equivalência e desoneração do bem substituto. Princípio da menor onerosidade que não autoriza substituição quando ausente prova de que não haverá prejuízo ao credor. Decisão mantida. Recurso desprovido.